Tribunal: CARF
Processo: 10166.015302/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.015302/2002-13
RESOLUÇÃO
1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
preparadora aprecie a integralidade da documentação apresentação para fins de comprovação
das retenções, inclusive notas fiscais e demais documentos apresentados, em observância à
Súmula CARF 143. Assim, a DRF deve elaborar um relatório consubstanciado do qual deve ser
intimada a Recorrente para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2009.

.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado a partir de declaração de
compensação (DCOMP) protocolada pela empresa Juiz de Fora Empresa de Vigilância Ltda (CNPJ:
02.717.460/0001-60), por meio da qual pleiteia a compensação de débito de CSLL relativo ao 3o
trimestre do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 91.642,38, com crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2000, declarado na DIPJ/2001 no montante de R$ 464.567,66.
A Receita Federal do Brasil, por intermédio do Despacho Decisório de fls. 69 a 74,
homologou parcialmente a compensação, reconhecendo como crédito efetivo o valor de R$
201.000,95, inferior ao pleiteado pela contribuinte. Em razão disso, a compensação foi
homologada apenas no limite do débito existente, não sendo reconhecida qualquer restituição do
saldo remanescente.
Inconformada com o reconhecimento parcial de seu crédito, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a validação integral do saldo negativo
informado na DIPJ, sob o argumento de que:

O valor integral do crédito (R$ 464.567,66) já se encontraria tacitamente homologado, em
razão da ausência de manifestação da administração dentro do prazo legal;

A comprovação das retenções de IRRF e dos valores compensados com saldos negativos
dos anos-calendário de 1996 e 1997 estaria devidamente instruída nos autos;

Seria cabível a realização de diligência fiscal para apurar eventuais divergências nas DIRFs
das fontes pagadoras, conforme disposto na IN SRF no 600/2005.
A DRJ/BSB, em sessão de julgamento realizada em 31 de julho de 2013, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que:

Não houve homologação tácita da compensação, pois a autoridade administrativa
manifestou-se expressamente dentro do prazo legal;

O crédito alegado carecia de liquidez e certeza, não tendo a contribuinte comprovado
adequadamente a origem e legitimidade dos valores;

A realização de diligência foi considerada desnecessária, à vista da suficiência dos
documentos constantes nos autos.
Contra essa decisão, foi interposto recurso voluntário, no qual a contribuinte
reiterou os fundamentos anteriormente expostos, destacando que:

Parte relevante do crédito glosado referia-se a valores de IRRF efetivamente retidos e
comprovados por meio de documentos e notas fiscais;
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
3

A ausência de informação em DIRFs das fontes pagadoras não poderia prevalecer sobre a
documentação probatória apresentada;

A autocompensação realizada em fevereiro de 2000, no valor de R$ 131.673,57, com
saldos negativos de anos anteriores (1996 e 1997), estaria em conformidade com a IN SRF
no 21/1997.
O processo foi remetido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário para anular a decisão da
DRJ/BSB, determinando o retorno dos autos à instância a quo para nova apreciação do mérito do
pedido de restituição, especialmente quanto ao valor de R$ 269.306,66, remanescente da
diferença entre o crédito pleiteado e o débito compensado.
Em razão disso, a DRJ/BSB proferiu despacho de diligência para análise dos
documentos apresentados e retomou a instrução processual, culminando na reanálise ora
submetida a julgamento.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Cuidam os autos de Declaração de Compensação visando a compensação de débito
de CSLL vencido em 31/10/2002, no valor de R$ 244.337,77, com crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-base de 2000, no valor originário de R$ 464.567,66.
Considerando a narrativa detalhada da situação fática dos autos, bem como a
apresentação de esclarecimentos pela autoridade fiscal, convém citar a Informação Fiscal
apresentada em resposta à diligência, nos termos seguintes:
Trata-se o presente processo, protocolado em 30/10/2002, de pedido de
compensação, convertido em declaração de compensação (DCOMP) por força do
art. 49 da Lei n° 10.637/2002, de pretenso crédito de saldo negativo de imposto
de renda referente ao ano-calendário de 2000 no montante, não atualizado, de
R$ 360.949,04 com débito de CSLL, código de receita 6012, relativo ao 3°
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
4
Trimestre de 2002 no montante, retificado do inicialmente declarado, de R$
91.642,38 ( fls. 02 a 03 e retificação à fl. 18). 2.
Em 21/05/2007 foi emitido Despacho Decisório/DRF/Diort (fls. 69 a 74), em que a
autoridade fiscal homologou totalmente a declaração de compensação, uma vez
que o crédito reconhecido de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2000 no
montante de R$ 201.000,95, foi superior ao débito declarado de R$ 91.642,38.
Ressalta-se que o valor reconhecido foi menor que o constante da DIPJ (R$
464.567,66) e que o informado na DCOMP (R$ 360.949,04).
3. Irresignada com a decisão, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em que requer o reconhecimento integral do saldo negativo
declarado de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2000, no montante de R$
464.567,66 (fls. 79 a 84). A DRJ/BSB não acolheu a referida manifestação por
estar em desacordo com as disposições do art. 74 da Lei 9.430/1996, visto que
houve homologação total da declaração de compensação (fls. 282 a 283).
4. Ao apreciar o recurso voluntário apresentado pela contribuinte face a decisão
da DRJ/BSB, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, entendendo
que o pedido de compensação deve ser recebido também como um pedido de
restituição do valor do crédito que exceda o débito compensado, anulou a
decisão da Delegacia de Julgamento para que outra fosse proferida em seu lugar a
fim de analisar o mérito do pedido de restituição no que concerne ao montante
de R$ 269.306,66, isto é, a parcela do direito de crédito no valor de R$ 360.949,04
informado no formulário inicial menos R$ 91.642,38 compensados no despacho
decisório (fls. 909 a 914).
5. Diante disso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), ao reapreciar a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte em face ao despacho decisório de fls. 69 a 74, nos
termos do Despacho no 028 - 4 a Turma da DRJ/BSB (fls. 921 a 922), solicitou que
o processo supracitado fosse encaminhado a esta DIORT para que, dado que a
contribuinte trouxe novos documentos de retenções na fonte para comprovar
seu pleito de reconhecimento, fosse apreciada as alterações solicitadas pela
contribuinte e se, for o caso, rever o Despacho Decisório; ou fazer relatório
circunstanciado do resultado da diligência apreciando as razões e documentos
trazidos à colação e retornar o processo a DRJ, abrindo-lhe prazo à defesa para,
se lhe aprouver, fazer aditamento à manifestação de inconformidade. A seguir,
será realizada a diligência solicitada pela DRJ/BSB.
6. A contribuinte, no decorrer de sua manifestação de inconformidade (fls. 79 a
84) e de seu recurso voluntário (fls. 482 a 496), apresentados respectivamente à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília e ao CARF, alega
que os valores de retenção de Imposto de Renda (IR) confirmados pela RFB no
despacho decisório às fls. 69 a 74, relacionados aos códigos de retenção 1708 -
IRRF - Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica e 6190 - Serviços -
Retenção em Pagamento por Órgão Público são inferiores aos montantes
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
5
retidos pelos contratantes da contribuinte e apresenta levantamento dos
valores retidos sob os códigos de receita mencionados em planilhas distintas
para retenções efetuadas pelo setor privado e público (fls. 86 e 88). Registre-se
que não há contestação da contribuinte em relação ao montante de R$ 2.369,74
confirmado pela RFB no referido despacho decisório para o código de receita
6147.
7. Alega, ainda, que para a confirmação do saldo negativo de R$ 464.567,66,
devidamente informado na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real da DIPJ 2001, ano-calendário de 2000, é necessário verificar, ainda,
que na Linha 16. (-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa foi informado
o valor de R$ 188.824,41. Alega que a origem e composição deste valor de R$
188.824,41 é a seguinte: I - Importo de Renda Retido na Fonte no valor de R$
18.998,56; II - Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público no valor de
R$ 38.152,28; e III - Saldo Negativo de Imposto de Renda no valor de R$
131.673,57, sendo esse último valor, advindo dos anos-calendários de 1996 (R$
94.861,58 já corrigido) e 1997 (R$ 36.811,99, também, corrigido), que foi
compensado com o "Imposto de Renda a Pagar" apurado na competência de
fevereiro de 2000 e que não foi considerado na apuração do saldo negativo.
Esclarece, por fim, que a compensação efetuada pela Empresa no valor de R$
131.673,57 teve como base legal o disposto no art. 14 da IN SRF 21 de 10 de
março de 1997. Assim, requer o reconhecimento integral do saldo negativo
declarado.
8. Pois bem, em relação ao valor de estimativa não considerado na composição
do saldo negativo de R$ 131.673,57, referente a fevereiro de 2000, em que alega
a contribuinte que foi compensado com saldo negativo advindo dos anos-
calendários de 1996 (R$ 94.861,58 já corrigido) e 1997 (R$ 36.811,99, também,
corrigido), há de se observar que as compensações do ano-calendário de 2000
eram regidas pela Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997,
dispositivo só revogado em 2002 pela Instrução Normativa SRF 210, de 30 de
setembro de 2002, que em seu art. 14 permitia as compensações sem processo,
conforme abaixo:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.(grifamos)
9. Ademais, a Instrução Normativa SRF no 73, de 19 de dezembro de 1996, que à
época tratava da Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF e definia
normas para sua apresentação, em seu art. 7o, estabeleceu a obrigatoriedade de
informações relativas às compensações na forma abaixo transcrita:
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
6
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência: (...); XI - compensações; § 1o No caso de compensação deverá ser
informado o código da receita, a data do pagamento, o valor original da receita,
expresso em moeda da época, e o valor utilizado para compensação. § 2o No caso
de compensação de tributos ou contribuições de espécies diferentes deverá ser
indicado o número do correspondente ato autorizativo da Receita Federal. (...).
(negritamos)
10. Como se vê, a partir de 1996, a DCTF passou a registrar as diversas formas de
extinção do crédito tributário, dentre as quais a compensação. Logo, para que se
tornassem válidas, as alegadas compensações teriam que constar na DCTF
relativa ao anocalendário 2000. Sobre o tema, transcreve-se ementa do Conselho
de Contribuintes:
NORMAS PROCESSUAIS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições de mesma
espécie e mesma destinação constitucional, conquanto prescinda de formalização
de pedido, nos termos do art. 14 da IN SRF 21/97, deve ser devidamente declarada
em DCTF e comprovada pelo sujeito passivo. (Acórdão 204-00816, 05/12/2005,
Quarta Câmara, Segundo Conselho).
11. Diante disso, considerando que as autocompensações não estão
devidamente declaradas em DCTF (fls. 58 a 61), mantêm-se a glosa no cálculo
dos valores pagos a título de estimativa no montante R$ 131.673,57,
confirmando-se, assim, a titulo de IR pago por estimativa para compor o saldo
negativo do ano-calendário 2000 o montante de R$ 57.150,84 (referente as
deduções da estimativa devida a título de IRRF e IRRF por órgão público já
confirmados pela autoridade fiscal em despacho decisório às fls. 69 a 74).
12. No que se refere às retenções de IR sob código de receita 1708 e 6190, dado
que a contribuinte trouxe novos documentos à comprovar as retenções na fonte
não confirmadas pela autoridade administrativa na análise do saldo negativo em
despacho decisório (fls. 69 a 74), com base nos documentos apresentados pela
contribuinte (fls. 122 a 279) e nos dados disponíveis em DIRF (fls. 923 a 970)
foram confirmados de retenções sofridas pela matriz e filial da contribuinte o
montante de R$ 120.949,89 para o código de retenção 1708 - IRRF -
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica e o montante de R$
274.709,29 sob código 6190 - Serviços - Retenção em Pagamento por Órgão
Público, conforme tabela 01 à fl. 973. Ressalta-se que o montante de retenção
referente a fonte pagadora de CNPJ 29.979.036/0614-41 INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL – INSS, informado pela contribuinte em planilha
apresentada à fl. 88, não foi confirmado sob código 6190, uma vez que,
conforme documentos apresentados pela contribuinte às fls. 245 e 247 e
confirmados pelo sistema da RFB às fl. 972, refere-se a retenções sob código
6147.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
7
13. Diante disso, considerando o montante de R$ 57.150,84 referente a IRRF já
utilizado para extinguir parte do pagamento das estimativas de IRPJ (R$
18.998,56 de IRRF e R$ 38.152,28 de IRRF por órgão público) apurou-se que, do
total de retenções de IR confirmadas no parágráfo anterior, a contribuinte
poderá utilizar a titulo de dedução do devido na apuração anual de IRPJ do ano-
calendário 2000, o montante de R$ 101.965,61 a título de IRRF e o montante de
R$ 238.926,74 a título de IRRF por órgão público - tabelas 02 ( fl. 974 ) e 03 (fl.
975).
14. Dessa forma, com o montante apurado de retenção passível de utilização na
dedução do imposto de renda devido e o valor confirmado a título de estimativa,
há de ser reconhecer como novo saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, o
montante de R$ R$ 209.218,78 (R$ 8.217,83 superior ao que anteriormente
havia sido reconhecido pela autoridade fiscal no montante de R$ 201.000,95),
conforme demonstrado na tabela 05 (fls. 976).
15. Cabe ressaltar que ao verificarmos possíveis declarações de compensações ou
autocompensações em DCTF, que utilizem como crédito saldo negativo de IRPJ do
anocalendário 2000, constatamos o que segue:

16. Em 30/10/2002, a contribuinte protocolou o presente processo de n°
10166.015302/2002-13, no qual solicita a compensação de crédito de saldo
negativo do ano-calendário 2000, com débito de estimativa de CSLL referente ao
3o trimestre de 2000, no valor de R$ 91.642,38 (após retificação de pedido). Tal
compensação foi homologada conforme Despacho Decisório/DRF/BSB/Diort de
21/05/2007 - fls. 69 a 74 .
17. Em 12/08/2002, a contribuinte havia protocolizado o processo de no
10166.011661/2002-00, no qual também pretende utilizar-se na compensação
crédito de saldo negativo do ano-calendário 2000 com débito de CSLL, 2o
Trimestre de 2002, no valor de R$ 90.109,44. Ressalta-se que este processo já foi
objeto de diligência (fls. 981 a 984) e encontra-se na fase de discussão
administrativa. Conforme resolução no 1301000.099 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária (fls. 985 a 991), os membros do colegiado resolveram, por unanimidade
de votos, reconhecer a litispendência, determinando o apensamento do processo
10166.011661/2002-00 ao processo de no 10166.015302/2002-13, tendo em vista
que pedido de homologação de compensação formalizado no processo
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
8
administrativo de no 10166.011661/2002-00 representa matéria dependente da
decisão final administrativa a ser dada no presente processo.
18. Quanto às autocompensações informadas em DCTF, a contribuinte efetuou
em DCTFs retificadoras, utilizando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ 2000,
compensação de débitos de IRPJ (código de receita 0220) referentes ao período
de apuração 2o Trimestre 2002, no valor de R$ 126.586,91 (fl. 977), e ao período
de apuração 3o Trimestre de 2002, no valor de R$ 144.867,12 (fl. 979), e ainda,
débito de IRRF, período de apuração 1a Sem/Julho/2002, no montante de R$
14.250,00 ( fl.980).
19. Diante disso, a fim de se verificar se há saldo a restituir de crédito,
considerando as compensações efetuadas em DCTF e mediante processo
administrativo, o novo valor apurado de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2000, no montante de R$ 209.218,78, utilizado como crédito nessas
compensações, foi inserido no Sistema de Apoio Operacional (SAPO), para que
fosse feito o demonstrativo de compensação. Verificou-se que não há saldo de
crédito a favor da contribuinte, tendo em vista a utilização da totalidade do
direito crédito reconhecido nas referidas compensações. Observa-se que o
crédito reconhecido não é suficiente sequer para compensar integralmente os
débitos objeto das compensações informadas na tabela 01.
20. Portanto, com base no demonstrativo (fls. 992 a 995) o pedido de restituição
deve ser indeferido por inexistência de crédito, uma vez que o novo valor
apurado de saldo negativo no montante de R$ 209.218,78, ano-calendário 2000,
foi totalmente utilizado nas compensações informadas na tabela 01.

Em seu recurso voluntário, sustenta a Recorrente que visava obter a homologação
da compensação de débito de CSLL, vincendo no valor de R$ 244.337,77 com crédito líquido e
certo de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2000, no valor de R$ 464.567,66. Contudo,
quando do protocolo da Declaração, parte do saldo negativo mencionado já havia sido utilizado,
motivo pela qual foi utilizado o saldo remanescente de R$ 280.370,54.
Posteriormente, foi alterado o valor do débito para R$ 91.642,38.
Alega que houve glosa indevida de efetivas retenções por fontes pagadoras de
R$120.210,09 e órgãos públicos de R$ 328.497,89, conforme comprovantes de retenções.
Além disso, sustenta que foi desconsiderado o saldo negativo advindo do ano-
calendário de 1996, R$ 94.861,58 e 1997, R$ 36.811,99, que perfazem R$ 188.824,41, que havia
ultrapassado o lapso temporal de 5 anos para análise da DIPJ.
Assim, sustenta a Recorrente a homologação tácita do saldo negativo de R$
464.567,66.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
9
Assevera também a Recorrente que a Divisão de Orientação e Análise Tributária e a
DRJ ignoraram ilicitamente as provas juntadas aos autos, quais sejam os comprovantes de
retenção e de rendimentos.
Acerca do argumento atinente à homologação tácita, não assiste razão à
Recorrente, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida, nos termos abaixo:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA DCOMP. INOCORRÊNCIA. No caso em questão, ver
ifica-
se, preliminarmente, que a Declaração de Compensação objeto dos autos foi e
ntregue em 30/10/2002 (fl. 2) e o Despacho Decisório, alvo
da manifestação de inconformidade, foi cientificado ao sujeito passivo, por v
ia postal, em 31/05/2007 (fl. 78), portanto, dentro do prazo legal para a au
toridade administrativa se manifestar, inocorrendo a homologação tácita da co
mpensação declarada.
Desta forma, quando a interessada tomou ciência do despacho decisório que l
he foi parcialmente desfavorável em relação ao quantum
do crédito de saldo negativo, não havia transcorrido o prazo de homologação
de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, fi
xado pelo art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Como se mostrou acima, a homologação tácita da compensação não ocorre
u, contudo, verificase que o crédito se refere ao saldo negativo do ano-
base 2000, ou seja, já transcorridos mais de cinco anos da ciência do despa
cho decisório, ocorrendo a homologação tácita do lançamento, entretanto, isso
não impede que a autoridade adminstrativa ateste a regularidade do crédito in
formado/pleiteado em Dcomp, pois o procedimento de homologação do ped
ido de restituição/compensação consiste fundamentalmente em atestar a reg
ularidade do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos ocorrid
os há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação requerida.
Assim, como bem destacado na decisão recorrida, não há se falar em homologação
tácita da DIPJ, como alegou a Recorrente, visto que, conforme inteligência da Súmula CARF no 92,
a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - tem caráter meramente
informativo e não se presta constituição do crédito tributo ou à comprovação da existência e
liquidez de indébito tributário.
É bom lembrar que a homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e
a ciência do Despacho Decisório. Contudo, não há se falar em homologação tácita no presente
caso, por inexistência de restrição temporal da averiguação da sua liquidez e certeza, das parcelas
que compõem o saldo negativo de IRPJ. Neste sentido é a Solução de Consulta Interna Cosit no 16,
de 18 de julho de 2012, assim distingue:
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
10
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito 22. Disciplinando a compensação
como modalidade de extinção do crédito tributário, vem o CTN prescrever que a
lei pode autorizar a compensação de créditos tributários, que já possuem
naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, [...] 23.
Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister,
para sua concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e certos,
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do
CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08) 24.
Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo
para homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há
que se falar em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que
exige o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da
compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário
que lhe dá suporte. A norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas
quanto à limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao
crédito em si. 26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados
em Dcomp para fins de decisão de homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso sub
examine, o crédito provém de saldo negativo de IRPJ resultante de pagamento a
maior de estimativas quitadas em períodos anteriores, mediante compensações
tacitamente homologadas, que está sendo utilizado em compensação no período
atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do valor do imposto
devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas, conforme a
sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação. 27. O
mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN. [...] 29. Identifica-se
corrente de entendimento na jurisprudência administrativa, conclusiva no sentido
da não submissão dos saldos negativos de IRPJ à homologação tácita, competindo
ao sujeito passivo a prova do indébito tributário, e à Administração Tributária, no
âmbito da análise das declarações de compensação, as verificações necessárias à
determinação da certeza e liquidez do crédito por aquele invocado: Ementa:
VERIFICAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE TRIBUTOS. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A verificação da base de cálculo do
tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício, mas deve
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
11
ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para
efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito
passivo, para extinção de outros débitos fiscais. (Acórdão DRJ Campinas no 05-
25.963,
de
16/06/2009)
Ementa: SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento de homologação do pedido de
restituição/compensação consiste fundamentalmente em atestar a regularidade
do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos ocorridos há mais de
cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação
requerida. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103- 23.571,
Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
Sessão de 18/09/2008) Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL –
PRECLUSÃO –Matéria não questionada em primeira instância, quando se inaugura
a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso
constitui matéria preclusa e como tal não se conhece. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores tomar conhecimento de matéria
atinente à suspensão da exigibilidade de débitos por ser matéria de execução,
portanto, estranha à lide. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de
IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. A verificação da base de cálculo do
tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício, mas deve
ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para
efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito
passivo, para extinção de outros débitos fiscais. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. Publicado no D.O.U. no
226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103- 23.579, Terceira Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Sessão de 18/09/2008) [...].
Conclusão 31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse
público e da indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução
de Consulta Interna no seguinte sentido: 31.1. Após transcorrido o prazo
decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, assim como o prazo para
homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento de
diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de
débitos próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando
ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito
tributário. 31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que
esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a
compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
12
por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de
liquidez e certeza desses créditos.
Assim, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de prazo, do exame das
parcelas que compõem o saldo negativo de CSLL/IRPJ (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de
2012), devendo-se frisar, conforme já mencionado, que não se submetem à homologação tácita os
saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas, a
serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação. Este
o entendimento deste Tribunal:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do prazo decadencial apenas o
dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta
que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Não
se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação. (Acórdão
1401-004.687, Relator Cons.: Luiz Augusto de Souza Gonçalves Data :
14/10/2020).
Acerca das retenções, alega a Recorrente que houve glosa indevida de efetivas
retenções por fontes pagadoras de R$120.210,09 e órgãos públicos de R$ 328.497,89, conforme
comprovantes de retenções.
Aduz também a Recorrente que a Divisão de Orientação e Análise Tributária e a DRJ
ignoraram ilicitamente as provas juntadas aos autos, quais sejam os comprovantes de retenção e
de rendimentos.
Acerca do tema, a DRJ assim se manifestou no sentido que que considera como
IRRF apenas os valores informados pelas fontes pagadoras, utilizando-se formulários
padronizados, aprovados pela Receita Federal do Brasil, bem como extratos emitidos pelo sistema
SIAFI, concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos.
Ocorre que, pelo teor da Súmula CARF n.o 143, a prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Assim, a totalidade das provas apresentadas pelo sujeito passivo deve ser
apreciada, considerando os informes de rendimentos e as notas fiscais dos serviços prestados.
Portanto, faz-se necessária a realização de diligência, a fim de que seja emitido
relatório conclusivo sobre a integralidade da documentação anexa aos autos atinente às retenções
realizadas, segregando-se o que já foi considerado pela autoridade fiscal, em momento anterior.

Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.834 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.015302/2002-13
13

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade preparadora aprecie a integralidade da
documentação apresentação para fins de comprovação das retenções, inclusive notas fiscais e
demais documentos apresentados, em observância à Súmula CARF 143. Assim, a DRF deve
elaborar um relatório consubstanciado do qual deve ser intimada a Recorrente para apresentação
de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de
2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1093
DF CARF MF
Original